Tribunal: TJMT
Processo: 1038329-26.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038329-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO FERREIRA GARCIA - CPF: 616.320.821-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038329-26.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

MARCOS ANTONIO FERREIRA GARCIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, em que se visava reformar a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

O embargante alega que o
decisum
é omisso, na medida em que não houve a intimação pessoal da parte autora, aqui embargante, para configurar o abandono. Salienta ainda que, para se caracterizar o abandono processual, é indispensável a presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado e determinar o regular prosseguimento do feito, visto a ausência de intimação pessoal da parte embargante.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (E-MAIL) E DO ADVOGADO PELO DJE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.”

No caso em exame, não existe omissão ou contradição na apreciação do tema, uma vez que a fundamentação do
decisum
está em consonância com a conclusão acerca da possibilidade de extinção do processo de busca e apreensão, tendo em vista que, ao contrário do que tenta fazer crer o banco recorrente, restou configurado o abandono da causa, a ensejar a extinção da ação sem resolução de mérito.

Eis um trecho do v. acórdão no ponto de interesse:

“(...)
Todavia, considerando que o presente feito tramitou de forma 100% digital (Id. 153580225) e o apelante anuiu quanto a tal fato (Id. 153580232), não há falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito.

Inobstante a isso, antes de se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também a seu patrono através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por intermédio de seu procurador via DJE, para dar andamento na causa, quedou-se inerte.

Para melhor elucidação transcrevo o conteúdo da certidão, in verbis:

“(...)Certifico para os devidos fins que o autor está cadastrado pelo
SISTEMA
e foi intimado, pessoalmente, no id nº 102422295, e seu advogado foi intimado pelo Diário Eletrônico Nacional – DjeN, do despacho lançado nos autos e mantiveram inertes” (...). (Id.153580332)

Dessa forma, não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal – via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico conforme certificado nos autos, não havendo qualquer irregularidade.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito (...)
”

No caso dos autos, verifica-se que o advogado do banco – autora da ação de base – foi devidamente intimado pelo DJE e pessoalmente, via sistema, por se tratar de
processo eletrônico
, com a observação de atentar-se para a possibilidade de extinção do processo, sem qualquer manifestação no prazo assinalado.

Nestas circunstâncias, a insurgência não merece prosperar, pois a omissão do autor no cumprimento da decisão judicial configurou abandono de causa, hipótese legal de extinção do feito, conforme preconiza o artigo 485, inciso III do NCPC.

E a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
– PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”
(TJ-MT 10436233020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)

Apenas a título de esclarecimento, complemento que a questão afeta à regularidade da intimação eletrônica – e sua consequente nulidade, embora não seja propriamente o objeto deste recurso, atualmente foi afetada pelo STJ aos repetitivos de controvérsia (Tema 1.180), de modo que futuramente a controvérsia restará decidida, a não ensejar qualquer interpretação contrária. Ainda assim, mostra-se despiciendo o sobrestamento do julgamento, por inexistir determinação neste sentido.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023